Tribunal: STF
Processo: RHC 119935
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo não caracterizado. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a apuração de excesso de prazo deve considerar o grau de complexidade da causa, a quantidade de acusados e a atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Se o julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença tem sido obstado desde 2012 pela interposição sucessiva de recursos pela defesa, não há como caracterizar o alegado excesso de prazo 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.